Tribunal: TJMT
Processo: 0002583-92.2018.8.11.0050
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002583-92.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DOMINGOS ROSA LIMA - CPF: 951.923.281-87 (APELADO), ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI - CPF: 041.995.139-30 (ADVOGADO), TANIA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 483.646.301-72 (ADVOGADO), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA EXCESSIVA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DETERMINADO JUDICIALMENTE – MUNICÍPIO NÃO INTEGRANTE E NÃO CONDENADO NA PRIMEIRA DEMANDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – PROVA DO DANO EFETIVO E DA CONDUTA DO ESTADO DE MATO GROSSO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – CARACTARIZADO –
QUANTUM
ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO PARA EXCLUÍ-LO DO POLO PASSIVO POR ILEGITIMIDADE – RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO.

1. Em que pese a responsabilidade solidária dos entes públicos municipal, estadual e federal quanto ao fornecimento do procedimento cirúrgico em questão, nesta ação não mais se discute sobre a reponsabilidade para sua disponibilização, mas sim a demora para o efetivo cumprimento da sentença, que,
in casu
, foi proferida somente contra o ESTADO DE MATO GROSSO. Preliminar acolhida para excluir do polo passivo o MUNICÍPIO.

2. À luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado (
lato sensu)
responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração pública.

3.
A excessiva demora para a realização de procedimento cirúrgico, determinado em demanda judicial transitada em julgado, aliada ao dano suportado pela vítima, que se agravou consideravelmente em razão do mencionado atraso, enseja a reparação pretendida
.

4. Estando comprovada a conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade, cabível a indenização pelos danos morais suportados pela vítima.

5.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

6. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

7. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

8.
Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO,
interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS,
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”
,

ajuizada

por
DOMINGOS ROSA LIMA,
contra as partes apelantes, nos seguintes termos (ID. 176095657):

“
Vistos, etc.

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por DOMINGOS ROSA LIMA, em face de Fazenda Pública do Município de Campo Novo do Parecis/MT e da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.

2. Alegou, em apertada síntese, que em fevereiro de 2010 ingressou com Ação Civil Pública contra as requeridas para tratamento de otite crônica colesteatomatosa, com indicação cirúrgica de mastoidectomia, sendo proferida a sentença de procedência em 20.03.2012.

3. Asseverou que mesmo diante de sentença concedendo o pedido do autor, a Municipalidade e o Estado não cumpriram a determinação judicial até o momento.

4. Aduziu que diante da falha na prestação estatal e do descumprimento de determinação judicial, seu quadro de saúde agravou, levando-o à perda auditiva bilateral acima de 40db, fato esse que por si só, configura o dano moral.

5. Requereu a condenação das rés no pagamento por danos morais no valor de R$70.000,00 (valor atribuído à causa).

6. Juntou documentos com a inicial.

7. Realizada audiência de conciliação, resultou infrutífera (62566571 - Pág. 41/ 62566571 - Pág. 58).

8. Citado, o Município apresentou contestação (62566571 - Pág. 63), alegando, preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Campo Novo do Parecis, uma vez que se trata de procedimento de alta complexidade. No mérito, diz que o autor recebeu o devido atendimento pelo Município.

9. A Fazenda Pública do Estado, a seu turno, apresentou contestação alegando preliminar de inépcia da inicial diante do pedido indeterminado e ausência de causa de pedir quanto aos danos materiais (89297051). No mérito, afirma que o procedimento cirúrgico foi realizado mediante bloqueio de valores nos autos nº 0000444-51.2010.8.11.0050.

10. Anoto a existência de réplica (62566571 - Pág. 77/ 95115778).

11. Os autos vieram conclusos.

12.
É o relatório.

13.
Fundamento e decido.

14. Julgo o processo no estado em que se encontra, não havendo necessidade de outras provas além das documentais já juntadas aos autos (art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil).

15.
É cediço que o destinatário das provas é o juiz, a quem incumbe apreciar a necessidade ou não da produção de provas para o deslinde do feito, nos termos dos art. 370 e 371, do CPC.

16. Acrescento que "a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado" (STF - RE 101.171-8-SP).

17. Assim, sendo as partes legítimas e legítimo interesse de agir, bem com presentes ainda os pressupostos processuais, passo a análise do mérito.

18.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO

19. Não há que se falar em ilegitimidade de parte diante da responsabilidade solidária entre os entes federados no atendimento da saúde, como se depreende do Texto Constitucional de 1988 (art. 196). O eventual convênio entre o Estado e o Município, que estabelece uma suposta divisão de responsabilidades acerca de medicamentos e procedimentos de alto custo não têm o condão de afastar a responsabilidade de nenhum deles pela garantia da saúde de seus cidadãos.

20.
O art. 4º da Lei8.080/90 leciona que o Sistema Único de Saúde se constitui pelo
“conjunto de ações e serviços de
saúde
, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público”.

21. Nesse sentido, o STF desde longa data já decidiu:

“(...) O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional...”

(STF, Agravo em Recurso Extraordinário nº 271.286-8-RS, J. 12.09.2000, rel. Min. Celso de Mello).

“Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”

(STF, RE nº 195.192-3/RS, Relator Ministro Marco Aurélio, j. 22.02.2000)

22. Assim, AFASTO preliminar arguida.

23.
DA INÉPCIA DA INICIAL

24. Quanto à preliminar de inépcia da inicial em que o requerido argui a ausência de pedido determinado quanto ao dano moral e material, verifico que seus argumentos não subsistem, uma vez que a apreciação do pedido de condenação em dano moral se confunde com o mérito da demanda, que será analisado no julgamento de acordo com as provas trazidas aos autos.

25. Ademais, a narrativa dos fatos é inteligível e permite a compreensão dos fatos da forma como foi exposta. Ademais, a documentação apresentada foi satisfatória ao menos para instruir a exordial.

26. Assim, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos dispostos no Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar aventada.

27. Assim, sendo as partes legítimas e legítimo interesse de agir, bem com presentes ainda os pressupostos processuais,
passo a análise do mérito.

28. Salienta-se, primeiramente, que o(a) requerente é pessoa incapaz de arcar com os custos do tratamento de que necessita, tendo buscado o auxílio do judiciário para ter seu direito à saúde assegurado.

29. Destarte, não se trata de ignorar o princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF) ou as normas e princípios inerentes ao sistema de saúde, licitação, orçamento e de responsabilidade fiscal (LC 101/2000). É o caso apenas de garantir o cumprimento do disposto no artigo 196, da CF a fim de evitar o risco de dano irreparável à saúde da parte autora. Não há, portanto, infração ao princípio da isonomia.

30.
Aqui não se discute a necessidade da cirurgia pois nos autos do processo nº 0000444-51.2010.8.11.0050 restou evidenciada a
imprescindibilidade
do procedimento pleiteado, sendo o cumprimento inevitável e urgente o cumprimento da sentença que determinou a realização do procedimento. Logo, forçoso reconhecer o direito à indenização por danos morais na hipótese diante da demora até a efetiva realização.

31.
Isto porque depreende-se dos autos nº 0000444-51.2010.8.11.0050 distribuído em 09.02.2010 pleiteava liminarmente a submissão do paciente a MASTOIDECTOMIA, cuja tutela deferindo a realização de cirurgia é datada de 02.03.2010 (ID89297054 - Pág. 16/17). A sentença que confirmou a liminar foi proferida em 20.03.2012 (ID89297054 - Pág. 11/13), sendo que a cirurgia foi realizada somente em fevereiro de 2021 após bloqueio de valores pelo juízo, como alega o próprio requerido (ID89297052 - Pág. 17/18), sem qualquer justificativa para a demasiada demora, o que ocasionou o agravamento no quadro de saúde da parte autora.

32. Da análise dos autos, resta evidente a ocorrência de graves danos à parte, os quais guardam um indubitável nexo de causalidade com a não realização do procedimento cirúrgico.

33.
Extrai-se dos documentos supracitados que, em razão do atraso no procedimento o autor perdeu totalmente a audição do ouvido esquerdo e gradativamente do ouvido direito (62566568 - Pág. 19)

34. Assim, para além dos danos físicos,
os danos psicológicos pelos quais a parte autora comprovadamente foi acometida, considerando a perda auditiva irreversível.

35. Nesse sentido, entendo como incontroverso o fato de que os danos sofridos pela parte autora decorrem diretamente da indevida omissão do Poder Público em seu processo de tratamento.

36. Nos termos da expressa regra contida no art. 37, § 6º da CF e, uma vez comprovado o nexo de causalidade existente entre a omissão do estado e os danos físicos, morais e psicológicos sofridos pela parte autora, a responsabilização objetiva do Poder Público é medida que se impõe e, consequentemente, a sua condenação ao pagamento de indenização.

37. Quanto ao valor a ser fixado, observo que a reparação por danos morais visa recompor os danos sofridos pela parte.

38. Possui ainda um caráter pedagógico, a fim de que o violador dos direitos da personalidade haja com maior cautela em situações semelhantes. Tem-se, portanto, que o valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de modo que seja amenizado o abalo moral sofrido pelo ofendido, bem como seja um alerta para o ofensor, para que haja com maior cautela.

39. Deve ainda ser ponderado que a reparação por dano moral não pode gerar o enriquecimento ilícito para o ofendido e nem inviabilizar a continuidade da empresa ré, ou seja, devem ser analisadas as condições econômicas do ofensor. A extensão dos danos e a peculiaridades do caso também devem ser analisadas para a fixação do valor.

40. Com fundamento no princípio constitucional da proporcionalidade e ao art. 946 do novo Código Civil, tendo em vista todos os aspectos acima analisados,
tem-se que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não é irrisória
e nem gera enriquecimento ilícito a ré.

41.
No que tange ao dano material, ausente a comprovação do pagamento de despesas com o tratamento, mormente porque conforme demonstrado pelo autor, a consultas e o deslocamento foram custeados pelo Poder Público, assim como a cirurgia.

42. No mais, observando o art. 489, § 1o, inciso IV, entendo que foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo, suficientes o necessário para afirmar a conclusão adotada por este juízo.

43. Diante do exposto, e do mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por DOMINGOS ROSA LIMA, em face do Município de Campo Novo do Parecis/MT e da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, para condenar os réus solidariamente ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E e acrescidos de juros de mora previstos na Lei 11.960/09, desde a citação.

44. Nos termos do art. 6º da Lei nº 11.608/2003, é incabível a condenação da Fazenda Pública em custas processuais.

45. Condeno os requeridos ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme os parâmetros do art. 85, §§ 3º e 4º, II do CPC.

46. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

47. Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) salários
-
mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC.

48. Na hipótese de interposição de apelo, sem necessidade de nova conclusão, intime-se a parte recorrida para oferecer contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após tais providências, remetam-se os autos ao Egrégio Juízo ad quem com as nossas homenagens.

49. P. I.C.

50. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Campo Novo do Parecis/MT

(Datado e Assinado Eletronicamente)

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
argumenta, em síntese, que não é parte legítima para compor o polo passivo da demanda,
“(...)

eis que o procedimento não era fornecido pelo SUS, configurando
PROCEDIMENTO DE ALTO CUSTO,
sendo, portanto de
responsabilidade única do Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso
, nos termos do
art. 225 da Constituição Estadual”
.

Diante disso, pugna pelo provimento do apelo,
“(...)
para reformar a sentença recorrida, no sentido de reconhecer a
ilegitimidade passiva do Município de Campo Novo do Parecis-MT”.

Por sua vez, a parte recorrente ESTADO DE MATO GROSSO insiste na tese defensiva de que o procedimento cirúrgico em questão foi realizado no ano de 2021, com o bloqueio da quantia necessária nas contas de titularidade da fazenda pública estadual.

Salienta, outrossim, que
“(...) não existe nexo causal entre a suposta ação/omissão estatal e a complicação de saúde narrada, não existindo, ainda, qualquer comprovação de eventual culpa, dolo ou negligência por parte de agente estatal, o que impõe na reforma da sentença recorrida, com a improcedência do pedido”.

Pontua, ademais, que o valor arbitrado na origem a título de indenização por danos morais é excessivo, requerendo a sua redução.

Diante disso, pede:

“(...)

Ex positis
, requer o
ESTADO DE MATO GROSSO
seja conhecido e provido o presente recurso, julgando-se improcedentes os pedidos, nos moldes acima expostos”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais refuta integralmente os fundamentos dos recursos, requerendo a condenação das partes apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por considerar que os apelos interpostos possuem cunho nitidamente protelatório (ID ́s. 176095663 e 176095664).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por verificar
a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
(ID. 177548170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
RECURSOS DE APELAÇÃO,
interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS,
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”
,

ajuizada

por
DOMINGOS ROSA LIMA,
contra as partes apelantes, condenando os entes públicos demandados, ora recorrentes, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A controvérsia cinge-se em analisar a responsabilidade das partes apelantes pelo evento danoso narrado na peça inaugural, bem como a existência de nexo causal entre a conduta dos entes públicos demandados e o dano suportado pela parte demandante, ora apelada.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO

Nas razões recursais, a parte apelante
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
argumenta, em síntese, que não é parte legítima para compor o polo passivo da demanda,
“(...)

eis que o procedimento não era fornecido pelo SUS, configurando
PROCEDIMENTO DE ALTO CUSTO,
sendo, portanto de
responsabilidade única do Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso
, nos termos do
art. 225 da Constituição Estadual”
.

Diante disso, pugna pelo provimento do apelo,
“(...)
para reformar a sentença recorrida, no sentido de reconhecer a
ilegitimidade passiva do Município de Campo Novo do Parecis-MT”
.

Pois bem. Em que pese as alegações feitas pela parte demandante, ora apelada, na petição inicial, é importante ressaltar que, na demanda que ora se analisa, não se discute a responsabilidade dos entes públicos no concernente à disponibilização do procedimento cirúrgico pelo qual passou a parte recorrida. As alegações vertidas na exordial são no sentido de que, embora tenha havido uma sentença, no ano de 2012, determinando a realização da cirurgia, esta somente foi efetuada no ano de 2021, após o bloqueio judicial do valor necessário nas contas do ESTADO DE MATO GROSSO, sendo que a demora ocasionou a piora do quadro clínico do paciente, com a perda auditiva, sendo essa a razão para o pleito indenizatório.

Logo, o que deve ser ponderado é qual ente público foi condenado e responsabilizado, bem como de quem é a culpa pelo atraso na realização do procedimento.

Assim, mister se faz consignar que, antes de ingressar com a presente ação, a parte apelada, DOMINGOS ROSA LIMA, ajuizou a demanda de n.º 0000444-51.2010.8.11.0050, por via da qual requereu que o ESTADO DE MATO GROSSO fornecesse a cirurgia de MASTOIDECTOMIA, sendo que a liminar foi deferida, no dia 02.03.2010, única e tão somente, em face do ente público estadual, conforme se vê na decisão, cuja íntegra pode ser acessada no sítio eletrônico do TJ/MT,
in verbis:

“
PROCESSO DE AUTOS N. 33680 TIPO: AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO INTERESSADO: DOMINGOS ROSA LIMA REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de ação civil pública com pedido de liminar para determinar que o Poder Público submeta o Interessado à tratamento cirúrgico de MASTOIDECTOMIA, a ser realizado por cirurgião otorrino, alegando que a cinco anos aguarda por tal tratamento. A inicial veio acompanhada de documentos (fls. 33/43). RELATEI. DECIDO A LIMINAR. No caso em tela o autor pleiteia a concessão da tutela antecipada de parte dos efeitos da decisão de mérito, com o intuito de assegurar o recebimento de tratamento cirúrgico. O direito à saúde é inquestionável, conforme as lições doutrinárias que apontamos. “A SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO, GARANTIDO MEDIANTE POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS QUE VISEM À REDUÇÃO DO RISCO DE DOENÇA E DE OUTROS AGRAVOS E AO ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PARA SUA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO (CF, ART. 196), SENDO DE RELEVÂNCIA PÚBLICA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CABENDO AO PODER PÚBLICO DISPOR, NOS TERMOS DA LEI, SOBRE SUA REGULAMENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, DEVENDO SUA EXECUÇÃO SER FEITA DIRETAMENTE OU POR MEIO DE TERCEIROS E, TAMBÉM, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO (CF, ART.197). “(DIREITO CONSTITUCIONAL, ALEXANDRE DE MORAES, EDITORA ATLAS, PÁGINA 485)”. No mesmo sentido, temos corrente jurisprudencial que adoto: “MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESSENCIAL - LITISCONSÓRCIO - NÃO ACOLHIMENTO - SOLIDARIEDADE - ARTIGO 196, CF/88 - CONDIÇÕES DA AÇÃO - MÉRITO - PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE - HEPATITE C - OBRIGATORIEDADE - PREVISÃO LEGAL - SEGURANÇA CONCEDIDA. NOS TERMOS DO ARTIGO 196, DA CF/88, A UNIÃO, OS ESTADOS E OS MUNICÍPIOS, TÊM OBRIGAÇÕES SOLIDÁRIAS EM TERMOS DA PRESERVAÇÃO DA SAÚDE, NÃO SENDO CASO DE LITISCONSÓRCIO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO SE CONFUNDE COM O MÉRITO. O ESTADO DE MATO GROSSO, POR MEIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), NÃO PODE NEGAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESSENCIAL À SAÚDE, DADA À OBRIGAÇÃO QUE LHE FOI IMPOSTA, A FIM DE PRESERVAR-SE O BEM MAIOR QUE É A VIDA. (TJMT; NUMERO: 12142 ANO: 2005 MAGISTRADO: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO)”. Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência da lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora. Às fls. 38/43 estão presentes receituários médicos que confirmam a necessidade do ator de se tratar, todos emitidos por médicos do SUS. Desta forma, incontestável a presença do fumus boni iuris, consistente no seu direito ao amparo de sua vida, ou seja, na concessão de meios necessários que possibilitem acesso à saúde, princípio basilar de uma vivência digna, e, do periculum in mora, consubstanciado na necessidade do fornecimento urgente de tratamento cirúrgico, sob pena de deixar o mesmo a mercê de sua enfermidade que pode vir a lhe causar seqüelas permanentes. ISTO POSTO, concedo a liminar com o intuito de determinar ao ESTADO DO MATO GROSSO forneça ao Interessado DOMINGOS ROSA LIMA, no prazo de 30 dias o tratamento cirúrgico descrito na petição inicial, sob pena de crime de desobediência (art. 330, CP), e, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Campo Novo do Parecis-MT, 2 de março de 2010. CÁSSIO LUIS FURIM Juiz de Direito”.

De igual forma, a sentença, proferida em 20.03.2012, condenou, também, apenas e tão somente, o ESTADO DE MATO GROSSO a custear a cirurgia, senão vejamos:

“Vistos, em correição permanente. Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela antecipada proposta pelo Ministério Público em face do Estado de Mato Grosso, ambos já qualificados nos autos aduzindo, em síntese, que em 04/02/2010 colheu na Promotoria de Justiça desta cidade, pedido de providências do Sr. Domingos Rosa Lima, que relatou ser portador de OMC Colerteatomatosa, tendo sido prescrito pelo médico o procedimento cirúrgico – mastoidectomia, a ser realizado por Otorrino Cirúrgico. Narra ainda, que há cinco anos procura pelo tratamento, sendo que todas as vezes o Estado lhe negou atendimento. Requer, assim, a concessão de tutela antecipada para determinar a realização da cirurgia e, ao final a confirmação da liminar, com conseqüente procedência do pedido. Acostou aos autos os documentos de p. 33 a 43. Recebida a inicial, deferiu-se a medida liminar pleiteada, determinando-se aos requeridos que fornecessem os meios indispensáveis para realizar o tratamento de saúde do requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinou-se a citação do requerido (p. 44/46). Devidamente citado, o Estado apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a ausência de interesse processual e a ilegitimidade do Ministério Público e, no mérito, requerendo o chamamento do Município de Campo Novo do Parecis/MT ao processo e, no mérito, defende a ausência de responsabilidade do Estado e requer a improcedência dos pedidos aduzidos na inicial (p. 57/67). Instado a se manifestar, o insigne representante do Ministério Público, manifestou-se pela procedência dos pedidos iniciais (p. 70/77). Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o necessário relatório. Fundamento e Decido. Cumpre, primeiramente, consignar que o instituto jurídico do julgamento antecipado da lide encontra esteio, como se sabe, no artigo 330 do Código de Processo Civil Brasileiro. É aplicável nas hipóteses de revelia e naquelas em que a discussão verse sobre matéria de direito ou sobre matéria de direito e de fato, não havendo necessidade de se produzir prova em audiência. O julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções, o que é o caso dos autos, motivo pelo qual passo a julgar antecipadamente o presente feito. Em relação à preliminar de ausência de interesse processual, em razão do agendamento pré-cirúrgico, tenho que a mesma não merece prosperar, mormente porque até a presente data nada há nos autos acerca do atendimento da liminar deferida, senão apenas o agendamento mencionado. Afasto, pois, a preliminar invocada. Quanto à preliminar de ilegitimidade do Ministério Público, da mesma forma, entendo descabido seu acolhimento. Isso porque, segundo dispõem os artigos 127 e 129, da Constituição Federal, bem como os artigos 5.º e 21, da Lei n.º 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), e também o art. 25, IV, alínea “a”, da Lei n.º 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério Público), está o Ministério Público legitimado para propor ação civil pública, afim de coibir violação aos direitos inerentes à dignidade e à existência da pessoa humana, de modo que afasto a preliminar arguida. Pois bem, passemos à análise do mérito. Em que pese as argumentações do requerido, entendo que a ação há de ser julgada procedente, sendo certo que o ideal seria que o ente público (União, Estado e Município), ao cumprir sua obrigação constitucional, atendesse todos os administrados. Tal hipótese comportaria distribuição das verbas públicas da maneira que melhor aprouvesse ao administrador. Mas esse é o Estado ideal. Na prática, temos o Estado que não cumpre seu dever constitucional, o de alcançar a saúde a todos, e vivemos num Judiciário que, quando acionado, determina o cumprimento da obrigação, o que é o caso dos autos. Com efeito, a matéria discutida na presente demanda tem entendimento pacificado no sentido de que, comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico e tratamento requerido, deve ser provido o pleito para determinar que a União, Estado e/ou Município dê à parte o tratamento necessário. Nessa esteira, entendo que a responsabilidade pela realização do tratamento prescrito é solidária, a cargo de qualquer dos entes responsáveis pela gestão do sistema único, sendo certo que os doentes não podem ficar à mercê da solução de problemas de ordem administrativa. Trata-se de necessidade urgente, para que se evite mal irreparável provocado pela inércia do setor público, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa a obtenção de tratamento. Assim, o Município, Estado ou a União têm o dever de custear o tratamento prescrito objeto do pedido contido na inicial, em hospital conveniado ou não, a expensas do SUS. Se não o fizerem, estará caracterizada a ilegalidade e abusividade da conduta da autoridade. Nesse sentido, o art. 5.º, parágrafo 1.º, da Constituição Federal, assegura a aplicação imediata daquelas normas que versam sobre direitos e garantias fundamentais, dentre as quais, por certo, encontram-se os direitos à saúde e, por conseguinte, à própria vida, além da dignidade da pessoa humana, que deve ser observada. Na mesma esteira de proteção, a Constituição Federal, tutelou esse bem por meio de previsão expressa nos artigos 196 a 200, já que o direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. Vejamos, in verbis: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: [...] II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; Ademais, o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos, como sabiamente já decidiu o Ministro Celso de Mello, quando esteve no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC), cuja parte final transcrevo: Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Cumpre salientar que, compulsando os autos, verifica-se que o autor não possui condições financeiras de custear o referido tratamento, sendo que restou sobejamente demonstrado que necessita deste para a garantia de uma vida digna e saudável, razão pela qual se faz imperioso o fornecimento do procedimento pelo Estado de Mato Grosso, por meio de sua Secretaria de Saúde. Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE ARTOPLASTIA TOTAL DO JOELHO ESQUERDO. NECESSIDADE COMPROVADA. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF. SENTENÇA RATIFICADA. É dever do estado, sob o amparo do artigo 196 da Constituição Federal, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, quando comprovada a gravidade da doença, bem como a impossibilidade financeira do paciente arcar com os custos do tratamento, pois sendo a saúde um direito fundamental, apenas à própria carta constitucional caberia impor limitações ao exercício de tal direito, o que não se verifica. (TJMT; RN 46294/2011; Rondonópolis; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos; Julg. 17/01/2012; DJMT 30/01/2012; Pág. 14). CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. CIRURGIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. 1. De acordo com o artigo 196 da CF. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. É dever da Administração garantir o direito à saúde com à realização de intervenção médico-cirúrgica a pessoas portadoras de doenças, tutelado pela Lei maior, de maneira que o apelante não pode conceder uma cirurgia em parte, posto que está obrigado a fornecer serviços adequados, eficiente, maxime, quando se trata de direito fundamental, qual seja, a vida humana. Recurso conhecido. Sentença mantida. (TJPI; APL-RN 2011.0001.000816-1; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Augusto Falcão Lopes; DJPI 09/11/2011; Pág. 15). APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CIRURGIA. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO - ART. 196, CF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. NECESSIDADE DA CIRURGIA COMPROVADA. 1) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no pólo passivo em demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, internações, cirurgias e exames, uma vez que há obrigação solidária entre a união, estados e municípios. 2) os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do poder público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: A própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do estado fornecer medicamentos e cirurgias indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência da medida pleiteada. 3) a necessidade da obtenção da cirurgia, está provada conforme atestado firmado por médico devidamente inscrito no cremers. Assim, a cirurgia mostra-se indispensável e necessária para sua sobrevivência, além de restabelecer o seu estado de saúde e alcançar uma melhor qualidade de vida. Negaram provimento. Unânime. (TJRS; AC 315290-89.2011.8.21.7000; Santana do Livramento; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Francisco José Moesch; Julg. 26/10/2011; DJERS 09/11/2011). Quanto à alegada impossibilidade de fixação de multa diária contra a Fazenda Pública, tenho que no presente caso é perfeitamente possível, porquanto a Fazenda Pública não está dispensada da multa caso haja descumprimento da obrigação de fazer, em razão da natureza relevante da medida, qual seja, a salvaguarda da vida. É este o entendimento pacífico na jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA DIÁRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. MOTIVAÇÃO. Decisão concessiva de antecipação de tutela, que, ainda que de forma sucinta, motivou o provimento concedido. Possibilidade de deferimento do pedido de antecipação da tutela, em face da relevância dos interesses protegidos (vida e saúde), inclusive com a imposição de multa contra a Fazenda Pública. Não há óbice no ordenamento jurídico brasileiro à concessão de ‘astreintes’ para compelir a Fazenda Pública ao cumprimento imediato de obrigação de fazer. Precedentes do STJ. Revisão da posição do relator acerca da multa. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 70006680102, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO DE TARSO VIEIRA SANSEVERINO, JULGADO EM 11/09/2003). PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - FAZENDA PÚBLICA - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESCUMPRIMENTO - COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE. 1 - Segundo entendimento já consolidado neste Superior Tribunal de Justiça, nas obrigações de fazer, é permitido ao Juízo da execução a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo que seja contra a Fazenda Pública. 2 - Precedentes (REsp nº 189.108/SP, 279.475/SP e 418.725/SP). 3 - Recurso conhecido, porém, desprovido. (RESP N.º 341499/SP, REL. MIN. JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA DO STJ). Desta feita, havendo comprovação da necessidade da cirurgia requerida, bem como da impossibilidade da família em custeá-la, impõe-se a procedência do pedido. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 5.º, 196 e 198 da Constituição Federal c/c art. 269, I, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de consolidar a liminar de p. 44/46, tornando definitiva a obrigação do Estado de Mato Grosso de fornecer ao requerente o necessário à realização do procedimento cirúrgico de MASTOIDECTOMIA (CID H 66.3), assumindo todas as despesas do tratamento clínico e ambulatorial necessário. P.R.I. Isento de custas e despesas processuais, conforme disciplina o item 2.14.5 da CNGCGJ . Deixo de submeter a presente ao reexame necessário, diante do que estabelece o artigo 475, § 2.º, do Código de Processo Civil, uma vez que a condenação não excede o valor correspondente a 60 (sessenta) salários mínimos. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se”.

Logo, a despeito da responsabilidade solidária dos entes públicos municipal, estadual e federal quanto ao fornecimento do procedimento cirúrgico em questão, nesta ação não mais se discute sobre a reponsabilidade para sua disponibilização, mas sim, a demora para o efetivo cumprimento da sentença, que, como exposto em linhas anteriores, foi exarada somente contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

Não há, portanto, como o Município ser responsabilizado nesta causa.

Diante disso, concluo que, de fato, o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT não é parte legítima para compor o polo passivo deste conflito, uma vez que não foi obrigado a fornecer a cirurgia para a parte apelada, tampouco responsável pela demora na sua realização.

Assim,
ACOLHO
a preliminar suscitada nas razões do apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, extinguindo o feito com relação ao ente público municipal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

DO MÉRITO

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora, ora recorrida, ingressou com a presente demanda, aduzindo, em síntese, que,
em fevereiro de 2010, ajuizou Ação Civil Pública contra as partes requeridas, ora recorrentes, para tratamento de otite crônica colesteatomatosa, com indicação cirúrgica de mastoidectomia, sendo proferida a sentença de procedência em 20.03.2012.

Todavia, mesmo diante de sentença de procedência, concedendo o pedido do autor, o Estado não cumpriu a determinação judicial e, em razão da falha na prestação estatal e do
descumprimento
de determinação judicial, seu quadro de saúde se agravou, levando-o à perda auditiva bilateral acima de 40 db.

Como cediço, a responsabilidade civil extracontratual é definida como a obrigação de reparar o dano imposto a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, conforme preconiza o artigo 186 do Código Civil.

Desse conceito, surgem os requisitos essenciais da reparação civil: a existência de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; a incidência de um dano, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e o nexo causal entre ambos.

A Constituição Federal, ao tratar da matéria da responsabilidade civil, no art. 37, § 6º, preconiza que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Trata-se, portanto, da responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual a vítima do dano prescinde da comprovação da culpa ou dolo do agente público.

CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, ao explicitar a responsabilidade objetiva do Estado, aduz que:

“Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano”. (Curso de direito administrativo, 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 935/936).

Assim, com fundamento na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado basta a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público, quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessário perquirir sobre a ocorrência, ou não, de culpa da Administração Pública, ou de seus agentes.

Da análise do contexto probatório, observa-se que os fatos narrados na exordial foram comprovados.

Conforme bem consignado na sentença objurgada:

“3
0.
Aqui não se discute a necessidade da
cirurgia
pois nos autos do processo nº 0000444-51.2010.8.11.0050 restou evidenciada a
imprescindibilidade
do procedimento pleiteado, sendo o cumprimento inevitável e urgente o cumprimento da sentença que determinou a realização do procedimento. Logo, forçoso reconhecer o direito à
indenização
por danos morais na hipótese diante da demora até a efetiva realização.

31.
Isto porque depreende-se dos autos nº 0000444-51.2010.8.11.0050 distribuído em 09.02.2010 pleiteava liminarmente a submissão do paciente a MASTOIDECTOMIA, cuja tutela deferindo a realização de
cirurgia
é datada de 02.03.2010 (ID89297054 - Pág. 16/17). A sentença que confirmou a liminar foi proferida em 20.03.2012 (ID89297054 - Pág. 11/13), sendo que a
cirurgia
foi realizada somente em fevereiro de 2021 após bloqueio de valores pelo juízo, como alega o próprio requerido (ID89297052 - Pág. 17/18), sem qualquer justificativa para a demasiada demora, o que ocasionou o agravamento no quadro de saúde da parte autora.

32. Da análise dos autos, resta evidente a ocorrência de graves danos à parte, os quais guardam um indubitável nexo de causalidade com a não realização do procedimento cirúrgico.

33.
Extrai-se dos documentos supracitados que, em razão do atraso no procedimento o autor perdeu totalmente a audição do ouvido esquerdo e gradativamente do ouvido direito (62566568 - Pág. 19)
”.

Assim, ainda que a parte recorrente ESTADO DE MATO GROSSO sustente que o procedimento cirúrgico em questão foi realizado no ano de 2021, com o bloqueio da quantia necessária nas contas de titularidade da fazenda pública estadual, constata-se que a cirurgia somente foi realizada 11 (onze) anos após o deferimento da liminar e 9 (nove) anos depois da referida sentença de procedência.

Tal fato, por si só, já seria suficiente para a caracterização do dano moral, uma vez que tamanho atraso para a resolução de um problema grave de saúde ultrapassa, sem sombra de dúvidas, a esfera do mero aborrecimento.

Assim, neste feito, está fartamente comprovado o dano (indiscutível), bem como a conduta do ESTADO DE MATO GROSSO, que deixou de cumprir o que foi determinado judicialmente, além do nexo de causalidade.

Ainda com relação ao nexo causal, importa consignar, por oportuno, que, de acordo com o que consta da sentença exarada no feito de n.º 0000444-51.2010.8.11.0050, dantes transcrita, o autor, no ano de 2010, já buscava a efetivação da cirurgia há 5 (cinco) anos, ou seja, desde 2005 tentava obter, do estado, o seu direito à saúde.

Ademais, já no ano de 2015 e, portanto, 3 (três) anos após a sentença de procedência proferida na ação de n.º 0000444-51.2010.8.11.0050, relatou a médica Dra. Rafaela Mikinev Finamore (ID. 176094343 – pág. 19/90):

“(...) ATENDI O SR. DOMINGOS ROSA LIMA, COM DIAGNÓSTCO PRÉVIO DE OTITE CRÔNICA COLESTEATOMATOSA BILATERAL, COM SOLICITAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA DESDE 2009. APÓS ESTE PEDIDO, O MESMO REFERE TER PERDIDO COMPLETAMENTE A AUDIÇÃO DA ORELHA ESQUERDA EM 2010 E MANTÉM PERDA AUDITIVA DE GRAU INDEFINIDO EM ORELHA DIREITA. SEU CASO PROVAVELMENTE É CIRÚRGICO BILATERAL (...)”.

Em síntese, não há como se afastar a responsabilidade civil do ESTADO DE MATO GROSSO diante da demora na realização do procedimento cirúrgico em comento, estando sobejamente configurado, no presente caso, o dano moral indenizável.

Nesse mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência dominante deste Sodalício:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE SINOP – AFASTADA – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DETERMINADA EM DECISÃO JUDICIAL – FALECIMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – DANOS MORAIS – DEVER DE REPARAÇÃO – QUANTUM ARBITRADO – ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade da Administração Pública por ato omissivo é subjetiva, dependendo, para sua configuração, da efetiva ocorrência do dano, de uma omissão ilícita estatal e da relação de causalidade entre o dano e a conduta culposa do ente público em deixar de prestar ou prestar mal o serviço público. Deve ser mantida a condenação do Município de Sinop, como gestor local do SUS, à reparação por danos morais, quando comprovada a negligência no atendimento médico, haja vista a demora em providenciar a cirurgia necessária, contribuindo para a complicação do estado de saúde do paciente, que veio a óbito. No arbitramento do valor indenizatório por danos morais, deve ser observado o caráter punitivo da pena, evitando o aviltamento da reparação ou enriquecimento do beneficiário, valendo, sobretudo, a reprimenda, pelo seu caráter pedagógico.

(TJ-MT - AC: 00181066020158110015, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023)”.

“RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO POR FALTA DE MATERIAL. DANO MORAL DEVIDO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incontroverso que o apelado, com fratura exposta, esperou por mais de 60 (sessenta) dias para realizar o procedimento cirúrgico, utilizando apenas de medicação para aliviar as dores. 2. O resultado danoso configura-se na angústia e prolongamento demasiado do sofrimento ao ter que aguardar mais de dois meses para realizar cirurgia de urgência. O nexo causal consubstancia-se no próprio atendimento precário, eis que a falta de equipamento “furadeira” inviabilizou o tratamento digno que o cidadão merece receber em retribuição aos impostos que paga. Dano moral configurado, indenização devida. 3. Valor da indenização reduzido para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), suficiente para reparar o abalo sofrido e cumprir o caráter punitivo, para evitar a repetição de ocorrências da mesma natureza. 4. Correção monetária e juros moratórios nos termos do Tema 810/STF. 5. Cabe reforma sobre os honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, § 2º, § 3º, inciso I do CPC/2015.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0038152-26.2014.8.11.0041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 25/11/2020)”.

Logo, comprovada a conduta do Estado, o dano e o nexo causal entre ambos, de rigor a manutenção da sentença que condenou o ESTADO DE MATO GROSSO ao ressarcimento moral pretendido na inicial.

Diante do exposto, concluo que não merece guarida a irresignação recursal.

Ultrapassadas tais considerações, passo ao exame do valor arbitrado pelos danos morais.

A parte apelante ESTADO DE MATO GROSSO alega que o
quantum
indenizatório por dano moral, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é exorbitante, motivo pelo qual, deve ser reduzido, levando-se em consideração a condição econômica da vítima, como forma de evitar o seu enriquecimento sem justa causa.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, comungo do entendimento exarado na sentença de origem no sentido de que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) está dentro dos paramentos da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, ao mesmo tempo em que repara o sofrimento da parte apelada, permite, em contrapartida, a reprovação da conduta específica da parte ré/apelante, além de levar em conta a situação econômico-financeira da parte demandante, não configurando o seu enriquecimento sem causa.

Além disso, está em consonância com o montante arbitrado em casos similares. Confira-se:

“RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO POR FALTA DE MATERIAL. DANO MORAL DEVIDO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incontroverso que o apelado, com fratura exposta, esperou por mais de 60 (sessenta) dias para realizar o procedimento cirúrgico, utilizando apenas de medicação para aliviar as dores. 2. O resultado danoso configura-se na angústia e prolongamento demasiado do sofrimento ao ter que aguardar mais de dois meses para realizar cirurgia de urgência. O nexo causal consubstancia-se no próprio atendimento precário, eis que a falta de equipamento “furadeira” inviabilizou o tratamento digno que o cidadão merece receber em retribuição aos impostos que paga. Dano moral configurado, indenização devida. 3. Valor da indenização reduzido para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), suficiente para reparar o abalo sofrido e cumprir o caráter punitivo, para evitar a repetição de ocorrências da mesma natureza. 4. Correção monetária e juros moratórios nos termos do Tema 810/STF. 5. Cabe reforma sobre os honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, § 2º, § 3º, inciso I do CPC/2015.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00381522620148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/05/2020)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAME E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PERDA DA VISÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - Recursos de Apelação do Munícipio de Nova Xavantina e da parte Autora desprovidos. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. 1. A responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos se assenta na “falha do serviço”, é subjetiva, porquanto a ilicitude no comportamento omissivo é aferido sob a hipótese de os entes federativos deixarem de agir na forma da lei e como ela determina. 2. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do agente estatal, que não disponibilizou a cirurgia de vitrectomia no olho direito do Autor , cabe ao ente público arcar com o pagamento da indenização correspondente. 3. Restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Xavantina, os quais não cumpriram com a sua obrigação constitucional e nem a decisão judicial. 4. Considerando os montantes que têm sido arbitrados em casos similares, há de se manter o quantum de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado a título de indenização, por estar de acordo com a realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ. 6. Recursos de Apelação do Munícipio de Nova Xavantina e da parte Autora desprovidos. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

(TJ-MT 00024074320128110012 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2021)”.

Nesse contexto, concluo que a quantia arbitrada na origem, de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
mostra-se condizente com a situação e suficiente para a referida indenização.

E, no que tange aos consectários legais, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ).

Ademais, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Prátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“Embargos de declaração. Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Ainda, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devida pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.

(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de 15
% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Por derradeiro, indefiro o pedido de condenação das partes apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não estar evidenciada nos autos nenhuma das hipóteses tipificadas no art. 80, do CPC.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
dos recursos interpostos, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade,

ACOLHO
a preliminar suscitada nas razões do apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
, extinguindo o feito com relação ao ente público municipal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MAJORO
os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024